Tribunal: TJES
Processo: 5012516-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lotação; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012516-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SOL REBOLLEDO AVILA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012516-28.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: SOL REBOLLEDO AVILA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE GUARDA-VIDA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
SOL REBOLLEDO AVILA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. Narra o autor, em síntese, que é servidor temporário do Município de Vila Velha/ES desde 2018, como guarda-vida e que, por trabalhar exposto a raios solares e exposição excessiva à umidade, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade. Pretende, portanto, a condenação do Município a realizar o pagamento dos valores retroativos, alusivos ao adicional de insalubridade, observando a prescrição quinquenal.

O Município de Vila Velha apresentou contestação (ID 6732277) à demanda ajuizada sustentando que foi emitido um LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, o qual concluiu como não insalubre o campo de atuação do requerente. Portanto, não deve haver pagamento de adicional de insalubridade sem que haja laudo técnico apto a embasá-lo.

A sentença (ID 6732445) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para CONDENAR o Município de Vila Velha a realizar o pagamento do adicional de insalubridade ao autor SOL REBOLLEDO AVILA, a contar de janeiro de 2018, até a data da efetiva implantação do benefício/verba, no percentual de 20% (insalubridade média), observando-se a prescrição quinquenal. A prescrição contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, de forma que contados a partir da distribuição da ação (07/12/2021), retroagiríamos até dezembro de 2017.

Sobre a verba retroativa deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora (...).

PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015”.

O Município apresentou Recurso Inominado (ID 6732448), aduzindo que o adicional de insalubridade é pago com base em LTCAT e em observância ao princípio da legalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 6732449), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que o recorrido labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional está previsto no Decreto Municipal 11 de 2015 e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Art. 1º
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos municipais, na forma e condições definidas neste Decreto.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Desta forma, o adicional de insalubridade tem como finalidade uma compensação pecuniária para o trabalho exercido em condições de agressão à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos na saúde do obreiro.

Em suma, é o exercício da atividade penosa, que pode afetar a saúde do trabalhador, que torna insalubre a sua jornada de trabalho e, portanto, credencia o funcionário a receber uma vantagem pecuniária com caráter de salário.

Note-se que o que se compensa é o risco e não a efetiva ocorrência de um fato concreto que se busca evitar”.

Ademais, verifico que, não obstante o Município recorrente tenha argumentado que o serviço prestado pelo autor não tenha caráter insalubre, tendo em vista o LTCAT 2019, o autor logrou êxito em comprovar a insalubridade de seu serviço, posto que juntou aos autos o LTCAT emitido em 2020, mais recente em comparação ao laudo do Município recorrente (ID 6732283). Inclusive, há precedentes deste E. Tribunal neste sentido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE GUARDA-VIDA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJES - RI
5005841-15.2022.8.08.0035; Relatora: Thaita Campos Trevizan; Data do Julgamento 18/08/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE AGENTE PÚBLICA DE SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] É possível notar, como bem destacado pelo juízo de piso, que a autora recebia o adicional em questão até um período de 2015, e este foi pago novamente a partir de 2019. Outrossim, é preciso dizer que a autora sempre trabalhou em ambiente insalubre, sujeito à exposição de agentes biológicos, conforme ora mencionado. Logo, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que não recebeu o adicional devido durante o período discutido. Ora, com base nestes fatos, não há que se falar em impossibilidade de pagamento retroativo, como se o ambiente de trabalho tivesse se tornado insalubre somente após a realização do laudo.
(TJES - RI
0014273-79.2020.8.08.0035; Relatora: Thaita Campos Trevizan; Data do Julgamento 06/04/2024)

Outrossim, é preciso dizer que consolidou-se como fato incontroverso que o adicional de insalubridade sempre foi devido ao autor, independentemente da elaboração de laudo técnico pelo município, considerando que o requerente sempre trabalhou em ambiente insalubre, sujeito à exposição a raios solares e exposição excessiva à umidade.

Verifico que o autor logrou êxito em comprovar que não recebeu o adicional devido durante o período discutido. Ora, com base nestes fatos, não há que se falar em impossibilidade de pagamento retroativo, como se o ambiente de trabalho tivesse se tornado insalubre somente após a realização do laudo.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)